Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 58.888/96. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEFESA NA 1a INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. VERBA HONORÁRIA. CONDENAÇÃO DEVIDA (ART. 85, § 1o E § 3o, INC. II, DO CPC). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. NÃO ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O presente caso versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 59.888/96), contudo, não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169 de suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Isso porque, o presente processo foi extinto com julgamento do mérito pela pronúncia da prescrição da pretensão vindicada, ou seja, a matéria de fundo é a prescrição, não a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo, quando houve o julgamento liminar de improcedência do pedido pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória do título exequendo, nos termos do art. 332, § 1o, c/c art. 513, caput e art. 771, parágrafo único, todos do CPC)
3. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do Decreto n. 20.190/1932.
4. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do denominado Tema 880 (REsp 1.336.026/PE), a modulação dos efeitos daquele julgado abrange “as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017."
5. No julgamento do Resp. n. 1.301.935/DF, o STJ entendeu que a pretensão executória da obrigação de pagar determinada na sentença coletiva da ação no 59.888/96 foi alcançada pela prescrição quinquenal, não se aplicando ao caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 daquela Corte Superior. Pois, foi verificada a desnecessidade de apresentação de fichas financeiras para execução da sentença coletiva.
6. Afasta-se no cumprimento individual da mesma sentença coletiva a incidência da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, sob pena de violação à isonomia e à harmonização entre julgados lastreados no mesmo título judicial. Posto que, a sentença coletiva transitou em julgado, em 10/03/2000, ou seja, antes de 17/03/2016, mas ausente o outro requisito, a necessidade de apresentação de fichas financeiras pelo Executado para instruir o processo executivo.
7. Não havendo o aperfeiçoamento da relação processual, ou a não apresentação de defesa pela parte adversa, não é cabível a condenação da parte autora/executada em honorários advocatícios de sucumbência. No caso de interposição de recurso, ofertadas as contrarrazões pelo réu/executado, no caso de sucumbência recursal, é cabível a condenação dos recorrentes na verba honorária (art. 85, § 1o, do CPC).
8. Segundo a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a SELIC não é fator de atualização dos honorários advocatícios de sucumbência.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, tão somente, para afastar a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência.